Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013951-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 79019467):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO—AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA- AFASTAMENTO – MÉRITO - AGÊNCIAS BANCÁRIAS QUE NÃO ESTAVAM TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID19- DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JULGADOR SINGULAR COM IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA -DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA- VALOR DA ASTREINTE QUE PODE SER REVISTO POSTERIORMENTE EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Afigura-se patente a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar a ação civil pública ora questionada ante o fato de que toda a população se utiliza de serviços bancários, inclusive, os hipossuficientes.
De acordo com os elementos coligidos aos autos não se evidencia, em sede de cognição sumária, requisitos necessários para suspensão da determinação do juízo de primeiro grau, uma vez que ao ser realizada a primeira inspeção na agência da Agravante foi constatada que esta não estava cumprindo as medidas necessárias para evitar a propagação da Covid19.
Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa poderá ser aplicada, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Observados tais requisitos, a cominação das astreintes deve permanecer incólume.
Além disso, a astreintes poderá ser reduzida posteriormente, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, acaso se verifique que se tornou excessiva”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 1013951-66.2020.8.11.0000, Relator (a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 16/02/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 79019467).
A parte recorrente alega violação aos artigos 300, 537, 489, § 1o, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de: (a) ausência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela antecipada; (b) necessidade de diminuição da multa cominatória, uma vez que o valor aplicado fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id. 98427458)
Contrarrazões (id. 10570979)
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 985714974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC – Decisão sem omissão/contradição.
A parte recorrente alega omissão/contradição na decisão recorrida uma vez que: “(...) não considerou que o valor da multa fixada, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento, para cada uma das determinações, é totalmente excessiva, a justificar a necessidade de fixar um limite/teto máximo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar a incidência da astreinte “ad eternum”, na medida que, como já dito, a obrigação de organizar filas na área externa da agência bancária depende de fatores alheios à vontade da instituição financeira, pois, além de não ser de sua competência, uma parcela significativa da população ainda reluta em promover o distanciamento social e desrespeitar as medidas e quarentena estabelecidas pelos Estados e Municípios”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer o recorrente mas suficientemente para o deslinde das controvérsias, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Em nova vistoria realizada no dia 06/05/2020, fora constatada a inexistência de qualquer ação voltada para evitar aglomerações nas filas formadas fora da agência, e ainda, que na área destinada aos caixas eletrônicos as pessoas não observavam o distanciamento mínimo e não havia álcool em gel, permanecendo a situação de fixação de cartazes com orientação para prevenção do Covid 19 em local de difícil acesso ou pouca visibilidade.
Feitas estas considerações, não obstante as alegações vertidas pelo Recorrente, possivelmente eventuais providências foram tomadas após a propositura da demanda e/ou em cumprimento das determinações impostas pela decisão agravada.
Ademais, a Defensoria Pública Estadual, instada a se manifestar, após a realização de nova vistoria, constatou que o Agravante não logrou êxito em evitar a aglomeração de pessoas na parte externa da agência e ainda, não atendeu a recomendação de ventilação no local.
Destarte, ainda que posteriormente, a agência bancária tenha sido objeto de inspeção pela vigilância sanitária, tal documento deve primeiramente ser analisado perante o Juízo de 1o Grau e perante o crivo do contraditório, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Por fim, registre-se que, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa poderá ser aplicada, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Observados tais requisitos, a cominação das astreintes deve permanecer incólume.
Assim, não deve prosperar a tese de afastamento ou redução da multa diária fixada, consignando-se que esta poderá ser reduzida posteriormente, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, acaso se verifique que se tornou excessiva. (id 79019467) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência e determinou:
“ ( a) A disponibilização de álcool em gel e/ou pia com água e sabão para higiene das mãos nos ambientes de autoatendimento e internamente nas dependências da agência; b)A ampliação da limpeza e assepsia de caixas eletrônicos, corrimãos, maçanetas, pisos e banheiros, a cada trinta minutos; c)A disponibilização de um funcionário para manter a ordem e impedir aglomeração, de forma que seja observada a distância mínima de 1,5m nas filas externas e nos ambientes de autoatendimento, devendo ser demarcado com fita adesiva, o espaçamento entre as pessoas; d) A distribuição de senhas e atendimento por hora marcada; e) O atendimento de pessoas do grupo de risco em horário diferenciado; (f) Manter os locais ventilados da melhor maneira possível; e (g) Fixação de cartazes com recomendações de medidas de prevenção no local com visibilidade plena.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. BARRAGEM BRUMADINHO. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 735/STF.
I - O Estado de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em autos de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar ao Estado e à Emicon Mineração e Terraplanagem Ltda. a apresentação de plano de ação de emergência pormenorizado e plano de segurança da barragem "Dique B3", bem como comprovação de adoção de medidas estruturais preventivas, necessárias e suficientes à garantia de segurança e estabilidade da referida barragem.
II - O Tribunal reformou parcialmente o decisum, somente para reconhecer como subsidiária a responsabilidade do Estado e reduzir o valor da multa em caso de descumprimento.
III – (...).
IV - Decisão dirimida em relação à importante constatação relacionada à instabilidade de barragem de rejeitos de mineração, com vistas a evitar nova tragédia, a sustentar a tutela concedida, cujos pressupostos não cabem ser analisados no âmbito do recurso especial, em razão dos termos contidos nas Sumulas n. 7/STJ e 735/STF.
V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”. (REsp 1822398/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (g.n)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Quanto à ofensa ao artigo 537 do CPC, para verificar se o valor astreinte deve ser minorado, uma vez que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo o óbice sumular 7/STJ. (REsp 1931014/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça